Tribunal: TJDFT
Processo: 0748214-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato da medicação prescrita não estar inserida no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória da ANS, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, portanto, ser exigida pelo beneficiário.
2. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
4. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se provimento ao recurso do Autor.